Tribunal: TJDFT
Processo: 0731206-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731206-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: BR FLECHA ENGENHARIA LTDA, BRUNO EDUARDO GONCALVES FLECHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial requerido contra BR FLECHA ENGENHARIA LTDA e BRUNO EDUARDO GONÇALVES FLECHA, indeferiu a reiteração de pesquisa de bens dos executados por meio do SISBAJUD (ID 241364489). Em suas razões (ID 74558376), sustenta que: 1) a execução decorre da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. 945492, no valor de R$ 260.675,84; 2) foram realizadas diversas tentativas de localização de bens, todas infrutíferas; 3) a decisão do juízo que indeferiu a renovação de pesquisa no SISBAJUD impede a satisfação do crédito; 4) as pesquisas judiciais foram criadas para facilitar a busca de bens com o acesso eletrônico aos magistrados aos dados das partes; 5) os sistemas estão disponíveis exclusivamente aos magistrados; 6) os sistemas asseguram confiabilidade, rapidez e segurança às informações protegidas por sigilo fiscal e garantem maior efetividade às execuções judiciais; 7) a pesquisa no SISBAJUD foi realizada uma vez e há mais de 1 ano; 8) não há abusividade no pedido do agravante, diante das infrutíferas tentativas de pesquisa de bens livres de titularidade dos agravados. Alega que o pedido de antecipação da tutela recursal tem por finalidade impedir a lentidão excessiva das demandas em primeira instância. Requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, a reforma da decisão para determinar a reiteração da pesquisa de bens dos agravados no SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 74793646). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. No caso, embora presente a probabilidade de provimento do recurso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A lentidão na tramitação do feito na origem não configura risco de dano. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator